Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-60.2023.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800152-60.2023.8.14.0093

APELANTE: SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800152-60.2023.8.14.0093

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEBASTIÃO ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADOS: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO e OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Previdência privada não contratada. Restituição dos valores. Dano moral configurado. Majoração dos honorários advocatícios. Alteração do termo inicial dos juros moratórios. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por SEBASTIÃO ALMEIDA DA SILVA contra sentença que declarou a inexistência de contrato de previdência privada, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 e condenou o BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) majoração do valor da indenização por danos morais; (ii) alteração do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais; (iii) majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação. No caso concreto, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 mostra-se adequado, não havendo justificativa para sua majoração.

4.

O termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais deve ser alterado para a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do CC, uma vez que decorre de ato ilícito praticado pelo banco.

5.

Considerando o tempo de tramitação do feito e a atuação dos procuradores em grau recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Apelação parcialmente provida para: (i) alterar o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais para a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); (ii) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre danos morais decorrentes de descontos indevidos deve ser a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação. 3. Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando houver atuação da parte recorrida no segundo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 398; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 898.540/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.12.2016.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SEBASTIÃO ALMEIDA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA que

julgou
PROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c restituição por danos morais e materiais c/c pedido liminar,
movida em face de

BANCO BRADESCO S/A.

Segue o dispositivo:

“Isto posto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos do autor, resolvendo o mérito com base no art. 487, I do CPC/2015, a fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de previdência privada objeto dos autos, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive, mantendo-se suspensão dos descontos referentes ao mesmo, na conta bancária da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais), limitados à R$ 5.000,00.

b) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO da quantia descontada indevidamente na conta da parte autora, em dobro, no valor apurado de R$ 120,00 (cento e vinte reais) nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a prescrição quinquenal, e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso (súmula 43 do STJ).

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

d) CONDENAR a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões recursais postula o apelante (PJe ID 17297890), em resumo, pela reforma parcial da sentença para majorar os danos morais e honorários advocatícios, assim como alterar o termo inicial dos juros moratórios que incidem nos danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID 17297894), pleiteando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos recursais, conheço do recurso.

Cinge-se a questão acerca da regularidade da sentença
a quo
no que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, recebidos em virtude de descontos indevidos referentes a seguro não contratado pela parte autora, bem como a mudança do termo inicial dos juros moratórios dos danos morais. Pretende a apelante, ainda, a majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Pois bem.

Quanto a indenização por danos morais, o apelante contesta o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, estabelecido em R$1.000,00. O apelante solicita a majoração desse montante, argumentando que o valor atual é ínfimo comparado ao prejuízo sofrido.

No entanto, não há motivo para alterar a quantia fixada em primeira instância. É sabido que, em geral, a indenização deve ser proporcional à extensão do dano (artigo 944 do Código Civil).

Nos casos de danos imateriais, entretanto, há um elemento adicional a ser considerado na determinação do valor, que é o caráter pedagógico da punição. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a quantificação da indenização por danos morais, deixando ao arbítrio do juiz a definição de um valor justo para compensar a dor sofrida pela parte prejudicada. Assim, na falta de parâmetros objetivos, é necessário estabelecer uma quantia que não seja insignificante a ponto de desconsiderar o sofrimento psicológico do demandante, nem tão alta a ponto de configurar um enriquecimento sem causa. Isso sem ignorar o caráter educativo em relação à parte causadora do dano, a situação financeira das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, ao determinar o valor a ser pago como compensação por danos morais, o Judiciário deve considerar, além do aspecto compensatório, o efeito educativo da sanção, a fim de evitar a repetição de condutas semelhantes, o que poderia gerar instabilidade nas relações e na segurança jurídica como um todo. Não se trata de defender indenizações milionárias, mas sim de garantir que sejam eficazes em seu papel preventivo e educativo.

Considerando as diretrizes mencionadas e aplicando-as ao caso concreto para determinar a quantia indenizatória, é necessário levar em conta alguns aspectos relevantes: a) a condição econômica das partes envolvidas no litígio, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, enquanto a parte ré é uma instituição financeira de grande porte com capacidade econômica suficiente para suportar a obrigação; b) o caráter pedagógico da reparação, devido ao descaso com o lesado, o que pode incentivar um grande número de processos semelhantes; c) a reprovabilidade da conduta, que não só representa negligência, mas também falha na prestação de serviços; e d) o período em que o protesto indevido perdurou, desde a data do evento danoso até a exclusão, com a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Assim, considerando as particularidades do caso e a falta de prova de fatos mais gravosos ao cotidiano da parte autora, conclui-se que o valor fixado na sentença (R$1.000,00) está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o reexame do valor dos danos morais em recurso especial, excepcionalmente, quando ínfimo ou exagerado. No entanto, no presente caso, a quantia indenizatória foi estabelecida pela instância ordinária de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ, AgIntAREsp 898.540/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1º-12-2016).

Portanto, não há motivos para alterar o valor compensatório estabelecido, e a decisão combatida
deve ser mantida nesse aspecto
.

Noutro norte,
assiste razão a apelante quanto ao termo inicial do cálculo dos juros moratórios incidentes nos danos morais
, uma vez que, com esteio nos ditames da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, incidem juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso
(data do primeiro desconto).

Ademais, acolho parcialmente os argumentos da apelante no que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que em atenção ao tempo despendido e o trabalho exigido dos procuradores que atuaram no feito,
inclusive em sede recursal
,
devem ser majorados
os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para alterar o
termo inicial dos
juros de mora
de 1% ao mês dos danos morais e materiais, para que contem do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC)
e

majorar
os honorários de sucumbência
para o percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação. Mantida a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/04/2025